Tribunal: TJDFT
Processo: 0716932-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PENHORA POSTERIOR. PRAZO PARA COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECONHECIMENTO DO DIREITO E DESISTÊNCIA DA PENHORA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. O art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, prevê o prazo de 30 dias para a comunicação da transferência de propriedade do veículo.
2. No caso, a penhora do bem ocorreu posteriormente à venda do veículo e antes de esgotado o prazo para atualização cadastral, pelo que se conclui que o apelado/embargante não deu causa ao ajuizamento da ação, não se lhe imputando qualquer conduta desidiosa.
3. Por outro lado, em contestação, o Distrito Federal reconheceu os fatos alegados pelo embargante e se manifestou pela desistência da penhora do veículo, o que atrai a redução dos honorários pela metade, conforme autoriza o art. 90, §4o, do Código de Processo Civil.
4. Apelação conhecida e provida em parte.